Tribunal: TJSP
Processo: 0013148-66.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a continuidade delitiva e a adequação das penas nos moldes do art. 71 do Código Penal é obstada se, a despeito de certa sobreposição entre circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução dos crimes, estes decorrem de desígnios

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a continuidade delitiva e a adequação das penas nos moldes do art. 71 do Código Penal é obstada se, a despeito de certa sobreposição entre circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução dos crimes, estes decorrem de desígnios autônomos e tornam visível a habitualidade e dedicação profissionalizada aos delitos. Agravo não provido.